Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715130-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA RECORRIDA: MARIA VERITAS JARDIM STARLING PEIXOTO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 35935012 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. PRINCÍPIO. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PARTE RÉ. DEMANDA. AJUIZAMENTO. VALOR. HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. EXORBITÂNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Havendo à extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, impossibilitada a individualização de vencedor ou vencido, cabendo o arbitramento de honorários de advogado, pelo princípio da causalidade. 2. Consoante o princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a parte ré, ainda que se verifique que a ação foi extinta após o acolhimento da preliminar de perda superveniente do interesse de agir. 3. Ao fixar um limite mínimo e máximo para os honorários advocatícios de sucumbência, o legislador teve por objetivo impedir o arbitramento de honorários ínfimos ou exorbitantes e, portanto, incompatíveis ou exacerbados quando cotejados com a nobre e indispensável função advocatícia. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Todavia, não obstante o desempenho profissional dos patrocinadores da causa, assim como a norma processual vigente, é desarrazoada a aplicação dos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva frente à complexidade da causa e ao objeto da causa. 5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §2o, do CPC, podendo ser adotada, em conjunto, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixados para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz. 6. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor atribuído à causa não for irrisório, inestimável, ou muito baixo. Em contrarrazões, requer a parte sejam as publicações feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido formulado à ID 35871806, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014